Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711469-35.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO D E S P A C H O JOSÉ FRANCISCO DA SILVA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 20203581. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator